Tribunal: TJPA
Processo: 0861922-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861922-85.2018.8.14.0301

APELANTE: EDUARDO GAMBOA MAGALHAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GESTER E REIS LTDA - EPP, METALURGICA VENANCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0861922-85.2018.8.14.0301

APELANTE: EDUARDO GAMBOA MAGALHAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
APELADO: GESTER E REIS LTDA - EPP, METALURGICA VENANCIO LTDA

Advogados do(a) APELADO: ADONIS RICARDO SOARES - RS24713-A, RENE SCHWENGBER - RS6584-A, RICARDO KUHLEIS - RS62810-A, EDSON GIOVANNI FANTINI DUTRA - RS99595-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTO COM DEFEITO – FORNO ADQUIRIDO PARA USO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – INOCORRÊNCIA - MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DO VENDEDOR NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 12), a responsabilidade do fabricante é objetiva quanto a defeitos no produto, salvo quando comprovado o mau uso pelo consumidor.

O apelante não apresentou provas conclusivas capazes de alterar o entendimento firmado pelo magistrado a quo, especialmente no sentido de que as modificações no equipamento, realizadas sem autorização, causaram a perda da garantia e o defeito apontado no produto.

A ausência de comprovação de que o defeito foi causado por falha de fabricação, aliado à existência de laudos técnicos que apontam modificações indevidas exclui a responsabilização dos apelados.

Não configurado o nexo causal entre o defeito e a conduta das apeladas, permanece indevida a notificação ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recurso de Apelação
interposto por
EDUARDO GAMBOA MAGALHÃES,
em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou improcedente a demanda esposada na inicial.

Alega em sua peça inaugural, o ora apelante, a ocorrência de defeito em um forno turbo adquirido por si, salientando que após três meses de uso, o forno apresentou problemas na parte eletrônica e sem resolução por parte das empresas, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (id 19142154), argumentando que o autor não comprovou a responsabilidade das rés nem o nexo causal entre o defeito e o uso indevido.

Inconformado, o autor EDUARDO GAMBOA MAGALHÃES interpôs recurso de apelação (ID 19142155), argumentando que não há provas suficientes que demonstrem o mau uso do produto.

Alega ainda, que as alterações no equipamento não foram comprovadas no momento da primeira assistência técnica, e que os resultados não puderam imputar a responsabilidade pelo defeito ao apelante.

Requereu a reforma da sentença para que as apeladas sejam condenadas a reparar o produto e a indenizá-lo por danos materiais e morais.

Em contrarrazões o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso manejado (id 19142159).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

O apelante alega que o defeito no forno constitui vício oculto, acionando as rés dentro do prazo de garantia contratual de 06 (seis) meses.

No entanto, conforme os resultados observados, os técnicos demonstram que o defeito não é devido a falha de fabricação, mas há modificações indevidas no produto feito pelo autor, a exemplo da remoção da lâmpada e sua proteção.

Esse fato caracteriza o uso inadequado do equipamento, eliminando a responsabilidade dos fornecedores pelo vício, de sorte que o Termo de Garantia estipula expressamente que qualquer alteração não autorizada no produto implica na perda da garantia, tal como ocorreu no caso vertente.

A responsabilidade civil dos fornecedores pelo defeito do produto é objetiva, conforme art. 12 do CDC. No entanto, o autor não trouxe prova suficiente para demonstrar que o defeito decorreu de falha de fabricação, pelo contrário, o que restou demonstrado foi o uso inadequado do forno, especialmente quanto a modificação e alteração do produto, afastando o nexo causal entre o defeito e o produto fornecido.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR QUE LIGA E DESLIGA SOZINHO. CONSUMIDORA QUE CONSERTA O ITEM FORA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. PERDA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0025957-64.2019.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 09.04.2021) (TJ-PR - RI: 00259576420198160018 Maringá 0025957-64.2019.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/04/2021)

Ainda que o CDC preveja a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, esta reversão não pode se operar quando há provas robustas de culpa exclusiva do consumidor, como no presente caso, nos termos do art. 14, § 3º, II do CDC.

Quanto aos danos morais e materiais, entendemos que não persistem. Não há nexo de causalidade entre a conduta das soluções e o defeito apresentado no produto, uma vez que este foi modificado pelo próprio autor sem autorização. Assim, não há fundamento jurídico para condenar os fornecedores em danos materiais ou morais.

O certo é que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. Por seu turno, a apelada conseguiu provar a existência de um fato impeditivo do alegado direito.

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada em todos seus fundamentos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024